Tribunal: STF
Processo: HC 95797
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECRETO DE PRISÃO
   PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NÃO-OCORRÊNCIA.
   PERICULOSIDADE DO PACIENTE: CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA A
   MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS
   DENEGADO.
1. Não se comprovam, nos autos, a presença de
   constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem
   ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da
   ordem.
2. A custódia cautelar do Paciente mostra-se
   suficientemente fundamentada, não havendo, portanto, como se
   reconhecer o constrangimento, notadamente porque, ao contrário do
   que se alega na petição inicial, existem nos autos elementos
   concretos, e não meras conjecturas, que apontam a periculosidade
   do Paciente, circunstância suficiente para a manutenção da prisão
   processual. Precedentes.
3. Habeas corpus denegado.